Tribunal: CARF
Processo: 10480.902594/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902594/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.706 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
LÍQUIDO E CERTO. HOMOLOGAÇÃO.
Havendo comprovação de direito líquido e certo em favor do contribuinte,
deve o mesmo ser reconhecido e a respectiva homologação da compensação
efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório discutido nos autos,
devendo ser homologada a compensação até tal montante.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902594/2017-40
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902594/2017-40

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise aos PER/DCOMPs, cujo objetivo é a compensação de créditos, e
ao DARF, apresentados pela Contribuinte, a autoridade fiscal lavrou despacho decisório, no qual
não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente atesta que o crédito
associado ao DARF, referência para o pedido de compensação, já havia sido analisado em
pedidos anteriores, sendo que a conclusão é pela inexistência de crédito remanescente. Assim se
manifestou a autoridade fiscal: “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.”. Ainda no despacho decisório, a autoridade informou
quais seriam os valores devidos em virtude da não homologação.
3. Na análise do crédito do despacho decisório, a autoridade fez constar que as
PER/DCOMPs pretendidas não podiam ser deferidas, pois outra PER/DCOMP já referenciava o
mesmo pagamento.

II. Manifestação de Inconformidade e DRJ
4. Irresignada com a decisão da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que fez recolhimento a
maior, portanto, indevido, sendo que para isto apresentou declaração requerendo a compensação.
Afirmou que o despacho decisório faz referência a processo anterior, cuja manifestação de
inconformidade ainda se encontrava em análise. Apresentou os cálculos que justificam a
existência do crédito em seu favor, sendo que tais créditos passaram a ser usados através de
PER/DCOMPs. Ao final requer seja cancelada a cobrança do débito existente em virtude da não
homologação.
5. A DRJ, por unanimidade de seus julgadores, decidiu pela improcedência da
Manifestação da Impugnante. O fundamento da decisão está no entendimento que a Impugnante
não comprovou documentalmente a existência de erro no valor do débito compensado, não
cabendo ao fisco obter provas que deveriam ter sido apresentadas pela Requerente. Ao final,
apresenta o seguinte desfecho: “Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de
direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela Autoridade Administrativa.”.

III. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta que fez o recolhimento a maior, o que seria justificado pelos documentos juntados.
Alega que depois de constatado o indébito apresentou as declarações de compensação, mas que
tais declarações não foram homologadas, pois a escrita fiscal não teria sido acostada ao processo.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902594/2017-40

Para refutar o argumento de que não há comprovação, junta sua escrituração, em especial o
balancete e o razão da conta dos créditos fiscais. Sustenta ainda que legislação prevê a
possibilidade de realização de compensação. Ao final requer, em síntese, que o julgamento seja
convertido em diligência, para sejam examinados os documentos de forma a se concluir sobre a
existência de crédito; que seja o recurso provido, para que seja feita a homologação pretendida.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Resolução e Despacho de Diligência
8. Esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, tendo em vista
que a Recorrente anexou documentação ao seu Recurso Voluntário e em virtude de haver outro
processo, no qual há a eventual utilização de parte do mesmo crédito.
9. Os Autos foram encaminhados à Autoridade fiscal, a qual elaborou Despacho
de Diligência. Após, retornaram para análise.
10. É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
11. A tempestividade já havia sido analisada na Resolução, constatado que o
Recurso é tempestivo. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

VI. Comprovação e crédito
12. Como visto acima, a discussão no presente Processo é delimitada pela
comprovação da existência do crédito. Em seu Despacho de Diligência, a Autoridade fiscal
indica que, após a análise da documentação e sua confrontação com os sistemas da Receita, foi
constatado valor suficiente para efetuar a compensação pretendida pela Requerente. Abaixo são
colacionadas as afirmações do Agente fiscal.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902594/2017-40

13. Das constatações na diligência, percebe-se que há crédito líquido e certo em
favor da Contribuinte, no montante de R$ 160.331,16, devendo ser esse reconhecido para a
homologação intentada.

VII. Conclusão
14. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR-LHE provimento, de forma a reconhecer direito creditório aqui discutido,
devendo ser homologada a compensação até tal montante.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital